Tribunal: STF
Processo: ARE 1422294
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi inadmitido recurso extraordinário interposto pelo Diretório Municipal do Democratas e outros contra o acórdão por meio do qual o Tribunal Superior Eleitoral deu provimento ao Recurso Especial para reconhecer a ocorrência de fraude à cota de gênero e, por conseguinte, decretar a nulidade de todos os votos recebidos pela agremiação partidária no Município de Martins/RN nas eleições de 2020. Foi determinado, ainda, o recálculo dos quocientes eleitoral e partidários, cassando-se o registro e, por consequência, o diploma dos candidatos vinculados ao DRAP, além de ter sido declarada a inelegibilidade de Maria Auxiliadora Rezende Queiroz. 



    O acórdão do TSE foi assim ementado: 



    ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROVAS ROBUSTAS. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. 1. A fraude à cota de gênero de candidaturas femininas representa afronta aos princípios da igualdade, da cidadania e do pluralismo político, na medida em que a ratio do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 é ampliar a participação das mulheres no processo político-eleitoral. 2. Pela moldura fática contida no Acórdão Regional, delineada a partir de conteúdo probatório contundente (documentos, oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal da requerida), é incontroverso o reconhecimento da fraude: (i) a candidata obteve apenas um voto; (ii) o suposto ato de campanha realizado por ela é insignificante (registrada a participação em uma única “live” na plataforma Youtube ao lado dos demais candidatos); (iii) não houve movimentação financeira alguma na campanha; (iv) não teve nenhuma despesa; (v) não apresentou extratos bancários ou notas fiscais; (vi) embora não tenha apresentado uma prestação de contas zerada, verifica-se que a singela — e única — receita registrada, consubstanciada em doação estimável do Partido, no valor de R$130,62 (cento e trinta reais e sessenta e dois centavos), se refere a um contrato de prestação de serviços de administração financeira, contratada pelo doador (“Serviços prestados por terceiros/SERVIÇOS DE ADMINISTRADOR FINANCEIRO DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL 2020”). Desse modo, se deduz que também (vii) não teve sequer material de campanha. 3. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida a disputa, a consequência jurídica em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral é: i) a cassação dos candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap), independentemente de prova da participação, ciência ou anuência deles; ii) a inelegibilidade daqueles que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta; e iii) a nulidade dos votos obtidos pela Coligação, com a recontagem do cálculo dos quocientes eleitoral e partidários, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral. 4. Recurso Especial provido. (REspe 0600239-73, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/8/2022). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados: 



    ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROVAS ROBUSTAS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Embargos de declaração rejeitados, ficando prejudicado o pedido de efeito suspensivo. (ED-REspe 0600239-73, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/11/2022). 



    Nas razões do apelo extremo, foi alegada violação aos arts. 5º, XLV, e 14 da Constituição Federal, sob os seguintes fundamentos: i) “o tema em foco gera grande repercussão, máxime porque não tem o STF, acórdão em repercussão geral com efeito vinculante que trate do tema”, de modo que "o controle desta cláusula constitucional mediante definição pelo STF se faz absolutamente necessária e afastaria o ajuizamento de inúmeros recursos pleiteando situações idênticas"; ii) "há clara violação ao artigo 5º, inciso XLV, primeira parte da Constituição Federal na medida em que foram cassados mandatos e aplicada pena de cassação a vereadores eleitos "independentemente de prova da participação, ciência ou anuência deles""; iii) "está claro e evidente que a condenada nos autos é Maria Auxiliadora Rezende Queiroz e que a pena aplicada pelos fatos por ela praticados foi estendida aos demais eleitos [...], violando o mandamento constitucional acima descrito"; iv) "é certo que a jurisprudência criada pelo TSE para inibir o fomento às candidaturas laranjas é, as inteiras, completamente inconstitucional, eis que penaliza inocentes, que participaram do pleito de forma lítica, escorreita, que fizeram suas campanhas honestamente e foram cassados porque alguém, cuja prova não se fez nos autos, cooptou uma mulher para servir de "laranja" na chapa"; v) "o acórdão recorrido revogou a soberania popular apenas com base em julgados do TSE e sem qualquer lei e ainda em manifesta afronta ao texto constitucional, na medida em que aplicou pena de cassação de mandatos a candidatos eleitos que não participaram dos fatos, não tiveram sua anuência provada e nem foram condenados em razão dos temas debatidos na demanda". 



    O recurso teve seguimento negado, devido às barreiras contidas na Súmula n. 282/STF e por veicular matéria de natureza infraconstitucional. 



    Adveio o presente agravo, no qual se articulam as seguintes alegações: a) não se pode barrar o extraordinário, quando os requisitos de admissibilidade se mostram evidentes e saltam aos olhos; b) para que a ofensa ao texto constitucional esteja presente no acórdão não é preciso que o artigo ofendido esteja expressamente citado na decisão; c) o debate sobre a ofensa constitucional ocorreu de forma ampla, pois da simples leitura dos autos é possível perceber que o acórdão penalizou de forma clara terceiros que não participaram do ilícito; c) logo, o prequestionamento da matéria em confronto com o texto expresso do contido no artigo 5º, XLV da CF é claro e não se cuida de ofensa reflexa como quis fazer crer a decisão recorrida.



    A Procuradoria-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do agravo. Eis a ementa do parecer ministerial: 



    Eleições 2020. Vereador. Recurso extraordinário. Ação de investigação judicial eleitoral. Fraude à cota de gênero (art. 10, § 3o , da Lei 9.504/97). Alegação de ofensa aos arts. 5o , XLV, e 14 da Constituição. Ausência de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356/STF). Matéria infraconstitucional. Mérito. Julgamento da ADI 6.338/DF. Declaração de constitucionalidade da interpretação do art. 10, § 3o , da Lei 9.504/97 c/c art. 22, XIV, da LC 64/90. Parecer pelo desprovimento do agravo. 



    É o relatório. 



    Decido.



    O agravante impugnou apenas a ausência do prequestionamento, deixando incólume, no decisum, o fundamento relativo à natureza infraconstitucional dos temas tratados no apelo nobre. 



    Transcrevo, a seguir, a fundamentação da decisão agravada:



    Verifica-se que a ofensa aos arts. 5º, XLV, e 14 da Constituição Federal não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR-RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR-ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR-ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Além disso, é certo que a conclusão do acórdão recorrido deu-se com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, por exigir prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, seria meramente reflexa (ou mediata), o que também inviabiliza o Recurso Extraordinário. Nessa linha: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL E OFENSA REFLEXA. - A alegação de ofensa ao texto constitucional, cuja invocação reclame exame prévio e necessário da legislação comum (ordinária ou complementar), mesmo que se trate de matéria eleitoral, não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário, eis que a verificação de desrespeito à Constituição Federal dependerá, sempre, da análise do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidade e de outros diplomas legislativos equivalentes. Precedentes. (AgR-AI 761.324, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/3/2010). No mesmo sentido: ARE 1.131.640, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática, DJe de 26/6/2018; ARE 1.351.122, Rel. Min. NUNES MARQUES, decisão monocrática, DJe de 10/1/2022. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Incide, na espécie, o óbice das Súmulas n. 283 e 287/STF, ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão hostilizada, o que denota deficiência na fundamentação do agravo. 



    Conforme declinado pelo Juízo de admissibilidade a quo, o TSE não enfrentou as questões dos autos sob a ótica dos arts. 5º, XLV, e 14 da Constituição Federal, porquanto concluiu pela fraude às cotas de gênero e conferiu interpretação ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, aplicando as consequências previstas no art. 222 do Código Eleitoral, vale dizer, declarou a nulidade dos votos viciados por fraude e determinou novo cálculo dos quocientes eleitoral e partidário. 



    Desse modo, ainda que presente ofensa ao texto constitucional, esta se daria de forma meramente reflexa, o que não dá ensejo ao conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se:



DIREITO  ELEITORAL. [...] DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. MULTA. LEI Nº 9.504/97. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA COMPETÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. [...]. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 927930 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16.03.2016);



AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXIGÊNCIAS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. [...]. 2. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida" (Súmula 636/STF). 3. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1204883 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14.08.2019);



Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Registro de candidatura. Prova de filiação partidária. Inelegibilidade. Prequestionamento. Ausência. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.[...] 2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 4. Não se permite, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1118029 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 05.09.2018).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente